Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712904-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: SARA LINA RAMOS ROCHA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora